Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apreende-se que, após a examinação do apelo por esta egrégia 1a Turma Cível[1], com a cassação da sentença e remessa dos autos à Justiça Federal, diante do aviamento de recurso extraordinário pela autora, sobreviera decisão da Suprema Corte determinando a devolução dos autos a esta Corte de Justiça com o indicativo de que o exame e curso do apelo extraordinário deviam ser suspensos até o julgamento final do Tema de Repercussão Geral 1.234, de molde a ser aplicada a tese firmada[2]. Sobreviera, então, na linha do decidido, despacho[3] da Presidência deste egrégio Tribunal que, diante do julgamento e assentado sobre o objeto do Tema 1.234/STF, realçara que o caso em análise se encontra dentro do período de modulação dos efeitos, afastando o deslocamento da competência, em razão de o processo ter sido ajuizado em data anterior à publicação da ata do respectivo julgamento (19/09/2024). Considerara, no entanto, que as diretrizes traçadas nos itens II a VII da ementa do aludido precedente estão excluídas dos efeitos da modulação, pontuando que devem ser imediatamente observadas pelos tribunais de origem. Assim, remetera os autos a este órgão julgador para, em cumprimento à determinação da Corte Suprema e consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC, averiguar a compatibilidade, ou não, entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto no leading case, para fins do exercício, ou não, do juízo de retratação. Diante do encaminhamento e, sobretudo, do decidido pela Suprema Corte no ambiente de teses firmadas sob o procedimento da repercussão geral - Tema 1.234/STF -, digam os litigantes, em 05 (cinco) dias, acerca do decidido, de forma a ser prevenida alegação de decisão surpresa, tendo em conta a modulação de eficácia temporal do firmado, devendo a autora, ademais, esclarecer, em compasso com o princípio da cooperação, se a prestação que deduzira ainda lhe é útil, tendo em conta o tempo já decorrido desde sua formulação. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acórdão – ID 48250684 (fls. 261/295). [2] - Decisão, ID 57909552 (fls. 416/). [3] - Despacho, ID 66009029 (fls. 431/438)